Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. Os embargantes alegam omissão no acórdão ante a ausência de análise de pontos lançados em recurso inominado capazes de alterar o resultado ora guerreado. Pontuam a inaplicabilidade da jurisprudência adotada como fundamento no acórdão e na sentença quanto à ausência de responsabilidade da embargada para responder pelos danos reclamados neste feito, uma vez que esta falhou na prestação do serviço de remarcação de voo e devolução da quantia desembolsada na compra das passagens.

4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro no que concerne à mitigação da responsabilidade das agências de viagens quando há apenas a intermediação de compra e venda de bilhetes aéreos. Inexistindo, "prima facie", qualquer falha no fornecimento do serviço pela embargada, eventual pedido de reembolso pelo consumidor deve ser direcionado à companhia aérea, a qual, inclusive, determina sua política procedimental para tal fim, sem prejuízo de outros pleitos. Assim, os danos alegados pela impossibilidade de embarque em razão de força maior, contaminação com vírus da covid na véspera da viagem, cabem, na espécie, à empresa aérea.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.